Tribunal: TJMT
Processo: 1010764-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010764-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LIDERANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.133.188/0001-96 (AGRAVADO), JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 044.341.981-73 (AGRAVADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE ESPECÍFICA PELO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Monitória, que indeferiu pedido de penhora, indisponibilidade e intimação de terceiros relativamente ao imóvel matriculado sob o no 72.057 do Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, ao fundamento de que o bem não integra o patrimônio do executado. A agravante sustenta a existência de indícios de fraude à execução e simulação patrimonial, diante da declaração do imóvel pelo executado em imposto de renda,
da proximidade temporal entre as operações registrais, da coincidência de endereço eletrônico entre o terceiro adquirente e a empresa executada, bem como da ausência de esclarecimentos do adquirente notificado extrajudicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a decisão agravada examinou adequadamente os indícios de fraude à execução alegados pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante apresenta elementos concretos aptos, em tese, a indicar possível fraude à execução, consistentes na declaração do imóvel pelo executado em imposto de renda, na proximidade temporal entre os registros da operação imobiliária e na coincidência de endereço eletrônico entre o terceiro adquirente e a pessoa jurídica executada.

A mera presunção de veracidade do registro imobiliário e o princípio da continuidade registral não afastam, por si sós, a necessidade de análise específica dos indícios de fraude à execução apresentados pela exequente.

O reconhecimento de eventual fraude à execução e a possibilidade de constrição de bem registrado em nome de terceiro demandam apreciação fundamentada pelo juízo de origem.

A ausência de enfrentamento específico da alegação de fraude à execução configura omissão na prestação jurisdicional e impõe o retorno dos autos para apreciação adequada da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A omissão na análise da alegada fraude à execução compromete a validade do indeferimento da penhora e impõe o retorno dos autos à origem para deliberação específica sobre o tema.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1021711-90.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010764-40.2026.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, indeferiu o pedido de penhora, indisponibilidade e intimação de terceiros em relação ao imóvel de matrícula no 72.057, porque o bem não integra o patrimônio do executado.

A agravante alega que
é credora dos agravados em razão da Cédula de Crédito Bancário no 2021110592, tendo a ação monitória sido julgada procedente e convertida em execução
e
que promoveu diversas diligências patrimoniais visando à satisfação do crédito, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER, DOI, ONR, SERP e DECRED, porém sem êxito suficiente na localização de bens penhoráveis.

Afirma que, por meio de pesquisa DOI, identificou imóvel de matrícula no 72.057, registrado no Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, declarado pelo executado em seu imposto de renda. Contudo, ao analisar a matrícula imobiliária, verificou que o bem não se encontrava registrado em nome do executado, mas sim em nome de terceiro, GUILHERME ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES, em operação registrada em 10/02/2022.

Em suas palavras,
“entre os dados do Comprador, Sr. Guilherme Alexandre de Oliveira Alves, consta como endereço eletrônico o e-mail: liderancadistribuidora2021@gmail.com”
, sendo este
“o mesmo endereço eletrônico da empresa LIDERANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., executada nos autos”.

A
ponta tal circunstância como forte indício de vínculo entre o executado e o terceiro adquirente, sugerindo possível simulação ou fraude patrimonial.

Aduz ainda que notificou extrajudicialmente os terceiros JACKELINE DA SILVA e GUILHERME ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES.

Relata que JACKELINE respondeu informando que pretendia realizar negócio jurídico com o executado JULIO CESAR, mas que desistiu em razão da existência de restrição junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ocasião em que teria indicado o terceiro GUILHERME como comprador do imóvel. Ressalta, entretanto, que GUILHERME permaneceu inerte diante da notificação enviada.

S
ustenta que
os fatos demonstram
“evidências de conluio e fraude à execução através da venda do bem a terceiros”
, acrescentando que o executado já se encontrava inadimplente perante a cooperativa à época da alienação do imóvel, pois
“a inadimplência do cheque especial executado teve início em fevereiro de 2022”
.

A
rgumenta que a decisão agravada afronta os princípios da efetividade, cooperação e celeridade processuais, além de inviabilizar a adoção de medidas necessárias à satisfação do crédito exequendo.

Menciona
os artigos 139, 380, 403 e 772 do CPC, bem como o artigo 166, III e VI, do Código Civil, defendendo a possibilidade de intimação de terceiros para apresentação de documentos e esclarecimentos
sobre
a operação imobiliária.

D
estaca que o pedido formulado não objetiva o imediato reconhecimento da fraude à execução, mas apenas a realização de diligências judiciais indispensáveis para apuração dos fatos e eventual comprovação do conluio entre os envolvidos.

Colaciona precedentes jurisprudenciais do TJSP e do TJMG admitindo a exibição de documentos por terceiros em hipóteses semelhantes para investigação de possível fraude à execução.

Diz
ainda que a decisão agravada incorre em contradição e cerceamento de defesa ao impedir o acesso da exequente aos mecanismos necessários à efetividade da execução
e
que
“o r. juízo, por via oblíqua, está criando verdadeiro salvo conduto para que o devedor possa contrair dívidas sem precisar honrá-las”
.

Acrescenta também
que o
j
uízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que o imóvel
encontra-se
registrado em nome de terceiro estranho à lide, prevalecendo a presunção de veracidade do registro imobiliário e o princípio da continuidade registral.

Por fim,
pede o provimento do Recurso para
determinar: a intimação do executado e dos terceiros envolvidos para apresentação dos documentos relativos à operação imobiliária, incluindo contratos e comprovantes de pagamento/transferência referentes à matrícula no 72.057; bem como a expedição de ofício ao Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT para averbação da penhora/indisponibilidade do imóvel até resolução da controvérsia acerca da propriedade do bem.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida no Id
353721358
.

Sem
contraminuta
, uma vez que não se formou a
angularização
processual
conforme certificado no Id
359529351
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante narra que, após o julgamento de procedência da
Ação Monitória
e sua conversão em execução, empreendeu diversas pesquisas patrimoniais através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER, DOI, ONR, SERP e DECRED, todas com resultados parciais ou totalmente infrutíferos. Relata que, por meio do sistema DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias), identificou que o executado
Julio
Cesar Pereira Junior declarou em seu imposto de renda a aquisição de imóvel registrado sob matrícula n. 72.057 do Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, com averbação datada de 09/02/2022.

Contudo, ao compulsar a matrícula obtida via INFOJUD, a agravante verificou que o referido bem não está registrado em nome do executado, mas sim de terceiro estranho aos autos, Guilherme Alexandre de Oliveira Alves, com operação de compra e venda averbada em 10/02/2022, ou seja, um dia após a data constante na declaração do executado.

D
estaca como elemento suspeito o fato de que, entre os dados cadastrais do adquirente Guilherme Alexandre, consta como endereço eletrônico o e-mail "
liderancadistribuidora2021@gmail.com
", coincidente com o da pessoa jurídica executada Liderança Distribuidora de Alimentos Ltda.

Diante desses indícios, a agravante procedeu à notificação extrajudicial das partes envolvidas. A terceira Jackeline da Silva respondeu informando que realizaria negócio jurídico com o executado
Júlio
, o qual foi frustrado devido ao cadastro negativo deste no CNIB, razão pela qual entrou em contato com Guilherme Alexandre,
concretizando a venda do imóvel. Já o terceiro Guilherme manteve-se inerte à notificação.

Com base nesses elementos, a agravante requereu ao juízo de primeiro grau
a penhora/indisponibilidade do imóvel matriculado sob o no 72.057 do 6o CRI de Cuiabá/MT, bem como a intimação de terceiros para prestarem esclarecimentos.
Alegou
, em síntese, a ocorrência de simulação/fraude, sustentando que o bem, embora registrado em nome de terceiro, pertenceria de fato ao executado.

O juízo de origem
indeferiu os pedidos, fundamentando sua decisão nos seguintes termos: reconheceu a existência de indícios (coincidência de endereço eletrônico e pesquisa DOI), mas entendeu que não seria possível a constrição do imóvel; invocou o princípio da continuidade registral e a presunção de veracidade do registro imobiliário, destacando que a propriedade se transmite mediante registro no Registro de Imóveis; argumentou que não é possível, em sede de cognição sumária, atingir patrimônio de terceiro que não integra o polo passivo da demanda, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório; concluiu que a desconstituição do registro imobiliário ou o reconhecimento de simulação/fraude demanda dilação probatória e deve ser perseguida pelas vias adequadas.

A controvérsia central reside na análise da adequação da decisão agravada quanto ao exame da alegação de fraude à execução formulada pela agravante, bem como na possibilidade de
penhora
do imóvel matriculado sob o no 72.057 do
5
o CRI de Cuiabá/MT
.

No caso em análise, a agravante apresentou elementos concretos que, em tese, poderiam configurar indícios de fraude à execução: a declaração do executado no imposto de renda sobre a aquisição do imóvel, a proximidade temporal entre as operações, a coincidência do endereço eletrônico entre o terceiro
adquirente e a pessoa jurídica executada, e a inércia do terceiro quando notificado extrajudicialmente. Esses elementos mereciam análise específica e fundamentada, não sendo suficiente sua rejeição com base exclusivamente na presunção de veracidade do registro imobiliário.

Considerando que a decisão agravada não examinou adequadamente o mérito da alegação de fraude à execução, configurando omissão na prestação jurisdicional, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à análise específica da questão.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE EXPRESSA. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0016847-69.2003.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de penhora do imóvel de matrícula no 41.344, formulado pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir sobre a possibilidade de se decidir a arguição de fraude a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem reconheceu, em decisão anterior, a necessidade de manifestação dos adquirentes do imóvel para analisar o pedido de fraude à execução, o que ainda se encontra pendente nos autos.

O agravante não busca a inclusão de terceiros no polo passivo da execução, mas sim o reconhecimento da fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.

A decisão agravada indeferiu diretamente o pedido de penhora sem examinar o mérito da alegação de fraude à execução, configurando omissão na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

Deve ser anulada a decisão que indefere pedido de penhora de bem imóvel sem analisar alegação de fraude à execução, cuja apreciação havia sido expressamente sinalizada pelo próprio juízo em decisão anterior.

A omissão na análise da alegada fraude à execução compromete a validade do indeferimento da penhora e impõe o retorno dos autos à origem para deliberação específica sobre o tema
”.
(N.U 1021711-90.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,
tão somente para
determinar
que o juízo de primeiro grau analise o pedido de reconhecimento de fraude à execução e, consequentemente, a possibilidade ou não de penhora do imóvel com matrícula no 72.057, registrada no Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026